Tribunal: TJDFT
Processo: 0712432-80.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar a possibilidade de majoração do montante dos alimentos prestados pelo alimentante ao filho, fixados pelo Juízo singular.
2. A obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, sendo certo que cada um deve concorrer na medida de suas possibilidades. 2.1. No caso dos autos não foi comprovada a redução da possibilidade econômica do alimentante.
3. No caso em deslinde, o valor correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) dos rendimentos brutos do alimentante, fixado em favor do alimentado, atende minimamente às necessidades básicas do adolescente, proporcionando o sustento digno.
4. Apelação conhecida e desprovida.